Tribunal: STF
Processo: Rcl 39158
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Adriano Agostinho e Renan Roberto Carvalho do Amaral contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho de Tupã/SP nos autos do Processo 0010487-59.2018.5.15.0065, por suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 47.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Nos termos da Lei Municipal nº 2254/2018 (ID. 78f1fad - Pág. 1) , são considerados de pequeno valor os débitos inferiores ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. 
    Cite-se o Município reclamado para, querendo, opor embargos no prazo legal, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil (intimação na pessoa da representante judicial). 
    Haja vista que o crédito da reclamante , supera o valor previsto na lei supracitada, não podendo, assim, ser considerado constitucionalmente de pequeno valor, concede-se à reclamante, nos termos do disposto no art. 3º da Portaria GP-CR nº 33/2002, do E. TRT da 15 Região, o prazo de cinco dias para se manifestar acerca de eventual renúncia do crédito excedente (acima de R$ 5.839,45), para fins de pagamento sem precatório. 
    Quanto a expedição de ofício requisitório dos honorários advocatícios em separado, indefiro, eis que a execução contra Fazenda Pública na Justiça do Trabalho seguem as normas estabelecidas na Instrução Normativa nº 32/2007 do C. TST, complementadas pela Portaria GP-CR Nº 23/2014 do E. TRT da 15ª Região. 
    Portanto, não há que se falar em expedição individual de RPVs para cada beneficiário e nem expedição de precatório, sendo os honorários advocatícios considerados como crédito acessório, seguindo o débito principal. 
    Ressalte-se que, quando da satisfação do crédito decorrente do precatório a ser expedido nestes autos, ante o contrato de honorários advocatícios de ID. 91c8a42 , bem como o disposto no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94, o valor correspondente aos honorários advocatícios deverá ser deduzido do crédito da reclamante, com liberação direta aos I. Patronos da reclamante, na forma requerida.
    Decorrido o prazo, silente a parte, requisite-se o precatório, nos termos do Capítulo EXEM da CNC do Eg. TRT/15.ª Região.”
    Os reclamantes narram que são patronos de reclamação trabalhista movida em face do Município de Quintana, na qual, restando vencedora a autora e transitado em julgado o feito, iniciou-se o processo de execução.
    Discorrem que, tendo o executado assentido com os cálculos apresentados pela autora, solicitaram o destaque dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação devidos aos patronos em requisição de pequeno valor e desvinculada do crédito principal de titularidade da demandante. Informam, no entanto, que a expedição em separado foi indeferida pelo Tribunal de origem, “tanto dos valores decorrentes da condenação (honorários sucumbenciais) quanto do destaque atinente aos honorários contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94)”. 
    Aduzem que o juízo reclamado teria contrariado o conteúdo da Súmula Vinculante 47, uma vez que referido verbete sumular “pacificou de uma vez por todas o entendimento já antigo do STJ1 e do STF2 no sentido de que tanto os honorários incluídos na condenação como os destacados do montante principal constituem-se verba de natureza alimentar, sendo cabível a execução de honorários advocatícios de sucumbência, mediante RPV, mesmo que o valor do principal seja executado pelo regime dos precatórios, tendo em vista se tratar de verba de natureza alimentar, que não se confunde com o débito principal”.
    Requerem, por fim, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “determinando, ainda, a expedição de 02 (duas) Requisições de Pequeno Valor em nome destes signatários, porquanto direito autônomo titularizado por cada qual, relativo aos honorários de sucumbência autonomamente, desvinculados do débito principal”.
    Pugnam, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
    Devidamente citado, o Município de Quintana deixou de apresentar contestação (Doc. 23).
    A autoridade reclamada prestou as devidas informações (Doc. 27).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    In casu, consoante relatado acima, sustentam os reclamantes o cabimento da presente demanda para garantia da observância do enunciado da Súmula Vinculante 47, o qual estabelece, in verbis:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Destaco que a Súmula Vinculante 47 foi editada para solucionar controvérsia quanto à possibilidade de fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para o pagamento em separado de honorários advocatícios. 
    A decisão reclamada, por sua vez, assim consignou, in verbis:
    “Quanto a expedição de ofício requisitório dos honorários advocatícios em separado, indefiro, eis que a execução contra Fazenda Pública na Justiça do Trabalho seguem as normas estabelecidas na Instrução Normativa nº 32/2007 do C. TST, complementadas pela Portaria GP-CR Nº 23/2014 do E. TRT da 15ª Região. 
    Portanto, não há que se falar em expedição individual de RPVs para cada beneficiário e nem expedição de precatório, sendo os honorários advocatícios considerados como crédito acessório, seguindo o débito principal. 
    Ressalte-se que, quando da satisfação do crédito decorrente do precatório a ser expedido nestes autos, ante o contrato de honorários advocatícios de ID. 91c8a42 , bem como o disposto no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94, o valor correspondente aos honorários advocatícios deverá ser deduzido do crédito da reclamante, com liberação direta aos I. Patronos da reclamante, na forma requerida.
    Decorrido o prazo, silente a parte, requisite-se o precatório, nos termos do Capítulo EXEM da CNC do Eg. TRT/15.ª Região.”
    Quanto aos honorários de sucumbência, verifica-se que o acórdão reclamado divergiu do entendimento sumulado nesta Corte sobre o tema, segundo o qual as verbas honorárias possuem autonomia em relação ao crédito principal devido à parte patrocinada, bem como natureza alimentar, devendo seu pagamento ocorrer com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em separado.
    Ressalto, por oportuno, que o teor do verbete sumular alegadamente violado atinge apenas os honorários sucumbenciais, não tendo aplicação quanto aos honorários contratuais, por inexistência de aderência estrita. 
    Corroborando esse entendimento, esta Suprema Corte tem adotado posição no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários decorrentes de cláusulas de contrato de prestação de serviço firmado entre o cliente e o seu patrono, como se observa dos seguintes julgados de ambas as Turmas, in verbis: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 
    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.254-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/02/2018, grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono. 
    II – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 
    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 26.878-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018, grifei)
    Por essa razão, o enunciado da Súmula Vinculante 47 tem aplicação à lide apenas no que diz respeito ao destaque dos honorários sucumbenciais. Nesse sentido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (ARE 1023043-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/03/2020)
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no parágrafo único do artigo 161 do RISTF, c/c o artigo 992 do Código Processo Civil, para cassar a decisão reclamada na parte em que indefere o pedido de fracionamento da execução promovida contra o Município de Quintana, no que diz respeito aos honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e determino que outra seja proferida com observância do enunciado da Súmula Vinculante 47. 
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente